Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-98.2005.8.11.0053
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000277-98.2005.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HAMBURG SUD BRASIL LTDA - CNPJ: 60.867.520/0001-28 (APELANTE), ADRIANA BISPO BODNAR - CPF: 706.516.801-82 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), LUCIANA RODAMILANS STUKART - CPF: 119.488.607-83 (ADVOGADO), EMPRESA MATOGROSSENSE DE AVIOES LTDA - CNPJ: 02.432.595/0001-80 (APELADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), GILBERTO PINTO FUNES JUNIOR - CPF: 931.636.301-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUTOR DILIGENTE NO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJ/MT
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações, afasta-se a hipótese de inércia. Suspende-se a execução quando o executado
não possuir bens penhoráveis (
921, III, do CPC) e somente
após
decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.
(TJ-MT - AC:
00068078419998110003, Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HAMBURG SUD BRASIL LTDA
, contra a sentença de ID
220691654 – fls. 9/10
, proferida nos autos
do cumprimento de sentença
pelo Juízo da
Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT
, ajuizada
em desfavor de

EMPRESA BRASILEIRA MATOGROSSENSE DE AVIÕES - EMA
,

na qual
foi julgada extinta,
sem
resolução d
o mérito, nos termos do art. 485
, inciso
IV, do Código de Processo Civil, bem como do Provimento no 84/2014 da CGJ/MT.

Por intermédio das razões recursais de ID
220691654 – fls. 25/37
,
o
apelante
requer a reforma da sentença
, uma vez que há inúmeras medidas que podem ser adotadas pela apelante para averiguar a existência de bens da apelada.

Aduz que o Juízo
a quo
não oportunizou a intimação do apelante, nos termos previsto no art. 1o do Provimento no 84/2014 da CGJ/MT.

Sendo assim, o apelante
pugna pela reforma da
r.
sentença ou sua anulação, para que seja aberto prazo ao apelante como disposto no art. 1o do Provimento no 84/2014 da CGJ/MT.

O Recurso é
tempestivo

e

preparado
(ID
221349842
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
HAMBURG SUD BRASIL LTDA

ajuizou
ação
ordinária de cobrança

contra
EMPRESA BRASILEIRA MATOGROSSENSE DE AVIÕES - EMA
,
diante
do débito no valor de
R$ 6.525,28 (seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) relacionado

à

sobrestadia
do container utilizado para transporte das cargas da empresa requerida.

A ação foi julgada procedente em 12/08/2008
, condenando a apelada ao pagamento do débito objeto da ação, acrescido de juros de 1%
a.m
e correção monetária, ambos a partir da citação. Na oportunidade, também foi condenada a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante pugnou pelo cumprimento da sentença (ID 220691653 – fls. 19/21).

Durante o cumprimento de sentença, o requerente pugnou pela realização de algumas medidas para localização de bens em nome da apelada
a fim de garantir o pagamento do débito
, contudo sem apreciar sua última petição que requeria a busca nos sistemas RENAJUD e INFOJU
D
, o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de bens hábeis à penhora, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC e do Provimento no 84/2014 CGJ/MT (ID 220691654 – fls. 9/10).

Inconformado com a
r.
sentença, o apelante
pugna pela reforma da sentença
ou a sua anulação
, sustentando
que não foram adotadas todas as medidas para localização dos bens existentes em nome da apelada,
bem como
afirma
que o Juízo de origem não conferiu prazo para
ele
se manifestar antes da extinção da demanda, conforme dispõe o art. 1o do
Provimento no 84/2014 CGJ/MT.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o artigo 924 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de extinção do processo de execução, quais sejam:

“Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente”
.

Registre-se, ainda, que o
§ 2o
do art.
921
do
CPC
, que trata das hipóteses de suspensão do processo de execução

e

não
de sua extinção, estabelece que, decorrido “
o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
”.

Ora, não é preciso
discorrer sobre a hierarquia das normas para se concluir que as normas do Provimento no 84/2014 são hierarquicamente inferiores à lei federal –
CPC/2015
-, e, sendo assim, não têm o poder de se sobreporem às mesmas e muito menos de acrescentarem hipótese inédita de extinção do processo.

Assim, diante da singeleza da questão, vamos aqui concordar que o
apelante
tem razão quanto à impossibilidade da extinção do feito executivo especificamente em decorrência da inexistência de bens passíveis de penhora em nome do devedor.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – DESCABIMENTO
– PARTE CREDORA
DILIGENCIA
DURANTE TODA MARCHA PROCESSUAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.
(TJ-MT - AC:
00022345620038110037, Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJ/MT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações, afasta-se a hipótese de inércia. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis
(
921
, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.
(TJ-MT - AC:
00068078419998110003, Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921 DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
A não localização de bens penhoráveis não autoriza a extinção da Execução por ausência superveniente de interesse processual, devendo ser adotado o procedimento estabelecido no art. 921 do CPC.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
00016190419858110003, Relator
: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)
(
g.n
)

Nota-se que sequer foi determinado o arquivamento dos autos previsto no art. 921, §2o, do CPC, não dando oportunidade a parte de realizar todas as medidas necessárias para localização de bens em nome da apelada.

Ressalta-se que quando da prolaç
ão da
r.
sentença possuía nos autos uma
petição da parte autora pendente de apreciação, a qual solicitava as medidas cabíveis para a efetivação da execução.

Nesse contexto,
a sentença objurgada deve ser cassada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o
seu regular processamento.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto por
HAMBURG SUD BRASIL LTDA
, para cassar a
r.
sentença e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença, podendo o douto juízo
a quo
, em sendo o caso, decidir pela suspensão da execução à míngua de bens penhoráveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024